Tribunal: TJDFT
Processo: 0714185-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
I) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR IRRISÓRIO. II) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDCA.
1. Da contradição. 1.1. Deve ser sanada a contradição existente quando reconhecido o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, mas arbitrados em valor irrisório. 1.2. Nesse ponto, atribuo efeito infringente aos embargos opostos para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da Defensoria Pública, fixados por equidade.
2. Da omissão. 2.1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional. 2.2. Havendo enfrentamento da matéria no acórdão de forma fundamentada e coerente, não há que se falar em omissão. Não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria, devendo a parte, se for do seu interesse, interpor o recurso próprio. 2.3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário se refere ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que houve no caso em análise.
3. Embargos de declaração da Defensoria Pública conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes. Embargos de declaração do Distrito Federal conhecidos e rejeitados.